Tribunal: TJES
Processo: 5008430-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

AGRAVADO: MARINALVA BROEDEL MACHADO DE BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reanálise da pontuação atribuída à candidata em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 02/2025, com o reconhecimento de tempo de serviço exercido no cargo comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço exercido em cargo comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social pode ser computado como experiência profissional específica para fins de pontuação no processo seletivo simplificado para a função de Assistente Social, à luz dos critérios objetivos previstos no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do processo seletivo constitui a lei interna do certame e vincula candidatos e Administração Pública, vedando interpretação ampliativa ou flexibilização de critérios objetivos previamente estabelecidos.
4. O item 5.1.2.4 do Edital nº 02/2025 exige, de forma expressa, experiência profissional desenvolvida estritamente no cargo ou função pleiteado, após a conclusão do curso exigido como pré-requisito, no caso, o de Assistente Social.
5. O cargo de Secretária Municipal de Assistência Social possui natureza política e administrativa, caracteriza-se pela livre nomeação e exoneração e não exige formação específica em Serviço Social nem registro em conselho profissional.
6. As atribuições inerentes ao cargo comissionado não guardam correspondência técnica ou funcional com as competências privativas do Assistente Social, disciplinadas pela Lei nº 8.662/1993.
7. A inclusão de experiência exercida em função diversa da prevista no edital configura violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, além de conferir vantagem indevida à candidata em detrimento dos demais concorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O edital do processo seletivo simplificado vincula a Administração e os candidatos, vedada a flexibilização de critérios objetivos de pontuação.

2. Experiência profissional exercida em cargo comissionado de natureza político-administrativa não se equipara à experiência técnica exigida para a função de Assistente Social quando inexistir correspondência funcional e exigência de formação específica.
3. A desconsideração, pela Administração, de tempo de serviço prestado em função diversa da prevista no edital observa os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.662/1993.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança nº 5008202-76.2023.8.08.0000, Reunidas – 2º Grupo Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008430-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO
: MARINALVA BROEDEL MACHADO DE BRITO FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
TUTELA RECURSAL
, interposto por
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
, registrado sob o nº 5000118-88.2025.8.08.0009, impetrado por MARINALVA BROEDEL MACHADO DE BRITO FERREIRA em face de ato tido como ilegal atribuído ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Boa Esperança, Sr.CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a reanálise da pontuação atribuída à impetrante no certame simplificado
.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ao considerar tempo de serviço prestado em cargo comissionado diverso da função pleiteada. Sustenta que: (i) o cargo de Secretária de Assistência Social é de livre nomeação e exoneração, não exigindo formação em Serviço Social, tampouco atribuições técnicas próprias do cargo de Assistente Social; (ii) a certidão de tempo de serviço apresentada pela agravada não comprova o efetivo desempenho de atividades típicas de assistente social; (iii) o item 5.1.2.4 do Edital n.º 02/2025 é claro ao exigir experiência estritamente no cargo ou função pleiteado, após a conclusão do curso exigido como pré-requisito; (iv) a decisão judicial viola a discricionariedade técnica da Administração, inserindo-se indevidamente no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público; (v) a liminar concedida compromete a segurança jurídica e o regular prosseguimento do certame, privilegiando indevidamente uma candidata em detrimento dos demais concorrentes.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência concedida em primeiro grau
.

Muito bem.

Conforme apresentado, a ação foi ajuizada pela Agravada visando impugnar decisão da banca examinadora que desconsiderou, para fins de pontuação no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 02/2025, o tempo de serviço prestado no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social no Município de São Mateus/ES. Para tanto, sustenta que, embora o cargo tenha natureza comissionada, suas atribuições guardariam compatibilidade substancial com aquelas exigidas para a função de Assistente Social, como gestão de políticas públicas, coordenação de programas e atendimento técnico à população vulnerável. Além disso, contesta a limitação editalícia à análise de apenas três títulos na fase de avaliação, alegando que diversos de seus cursos na área específica não foram considerados.

Pois bem. Após reexaminar os documentos apresentados, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual restou deferido.

Assim entendo por verificar que o Edital do Certame nº 02/2025, do qual participou a agravada, dispõe expressamente em seu item 5.1.2.4 que
“Considera-se experiência/ exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente no cargo/função pleiteado, ocorrida após a conclusão do(s) curso(s) exigido(s) como pré-requisito para o exercício do mesmo”
— no caso, o de Assistente Social.

Nesses termos, cumpre destacar que o cargo anteriormente ocupado pela agravada — Secretária Municipal de Assistência Social — possui natureza eminentemente administrativa, é de livre nomeação e não exige qualificação técnica específica ou registro em conselho profissional.

As atribuições inerentes ao referido cargo possuem natureza ampla e estão direcionadas à condução político-administrativa da pasta, sem correspondência técnica ou funcional com as competências privativas do cargo de Assistente Social, as quais exigem formação específica e registro profissional, nos termos da Lei nº 8.662/1993.

Não se pode desconsiderar que o exame da compatibilidade entre experiências profissionais pretéritas e as exigências do cargo pleiteado deve observar, com rigor técnico, os critérios objetivos fixados no edital e os limites normativos da função, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Com efeito,
“(...) o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
. (...) (Mandado de Segurança nº 5008202-76.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível. Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 22/Apr/2024)

Assim, a inclusão de tal experiência no cômputo do tempo de experiência para fins de pontuação em favor da agravada configura quebra do princípio da vinculação ao edital e vantagem indevida à candidata, o que é vedado.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem, reconhecendo a legalidade da desconsideração, pela Administração, do tempo de serviço exercido pela agravada no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social para fins de pontuação no processo seletivo regido pelo Edital n.º 02/2025
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem, reconhecendo a legalidade da desconsideração, pela Administração, do tempo de serviço exercido pela agravada no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social para fins de pontuação no processo seletivo regido pelo Edital n.º 02/2025
.